Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANOTAÇÃO DO GRAVAME. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro da anotação respectiva em cartório ou no órgão de trânsito que tenha a atribuição de promover o respectivo licenciamento.
3. O Sistema Nacional de Gravames - SNG é utilizado pelas instituições financeiras para a prévia anotação do gravame que recaiu sobre veículo objeto de negócio jurídico de mútuo garantido por meio de alienação fiduciária, não podendo ser entendido o registro do aludido negócio no SNG como o cumprimento da exigência prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil.
4. A ausência de comprovação da anotação do gravame no nos cadastros do DETRAN demonstra, portanto, que não se encontra implementado pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.